Tribunal: TJDFT
Processo: 0724584-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0724584-26.2020.8.07.0000 PACIENTE: PABLO HENRIQUE GERVONI MENEZES IMPETRANTES: ROGERIO PEREIRA LEAL, ALAN KARDEC CABRAL JUNIOR, VINICIOS ALVES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Habeas Corpus impetrado em favor de Pablo Henrique Gervoni Menezes contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga que indeferiu a conversão da prisão preventiva em cautelares diversas, decretada para garantia da ordem pública em 30/09/2019. Diz que integra grupo de risco da COVID-19 com as seguintes enfermidades: pancreatite, diabetes, hipertensão e obesidade; foi denunciado por infringir os artigos 2o, 3o, da Lei 12.850/2013; 1o da Lei 9.613/1998 e 180, § 1o, do Código Penal - crimes praticados sem violência e grave ameaça. A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva - ID 17894006, e os autos distribuídos a esta relatoria em face da prevenção - ID 17889576. Assim, solicitem-se informações e a remessa da denúncia à autoridade coatora e, ao Juízo da Vara de Execuções Penais, informações quanto estado de saúde do paciente, atendimento médico no presídio e se a medicação de uso contínuo para as enfermidades alegadas está sendo disponibilizada. Em seguida, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília 23 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator